Tribunal: TJMT
Processo: 0018620-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018620-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO EMPIRE CENTER - CNPJ: 24.771.495/0001-10 (APELADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALTAMIR FERREIRA LIMA - CPF: 024.637.501-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE – MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DE REPETITIVOS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço público de água e esgoto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0018620-95.2016.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVI9ÇOÇS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
MMa. Juíza Wandymara G. R. Paiva Zanolo
, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 18620-95.2016.811.0041 (Cód. 1119681), proposta pelo
CONDOMÍNIO EDIFICIO EMPIRE CENTER
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir em dobro a quantia cobrada e paga, acima do consumo real registrado no hidrômetro da unidade consumidora do requerente, nos meses de dezembro de 2012 a novembro de 2014, como indicado nos relatórios às fl. 26/30, com exceção dos meses de maio de 2014 a outubro de 2013, período em que foram registrados consumos irreais de valores 0 (zero) e 1(um), para cujo cálculo da diferença deverá ser empregada a média de consumo de água, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e de correção monetária pelo índice INPC, desde a data do desembolso.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que a sentença entendeu ser indevida a cobrança de tarifa mínima realizada, vez que não auferiu com equidade o real do consumo realizado pelas 90 economias existentes no edifício, ora recorrido, contudo, afirma que a cobrança pelo sistema de economias é totalmente lícito, válido e possível.

Assevera que determinar a devolução do valor integralmente pago pela apelada, sem considerar o consumo de água utilizado, constituiria verdadeiro locupletamento ilícito, pois permitiria ao recorrido receber todos os valores pagos, sem a compensação ou ao menos o desconto do consumo de água, ainda que pelo mínimo.

Assevera que conforme artigo 71 da Resolução normativa no 05 da AMAES, o recorrido classifica perfeitamente na categoria comercial, por possuir 115 apartamentos, devendo ser cobrada uma economia por apartamento.

Relata que nos termos do artigo 73 da referida resolução, quando existirem várias economias da mesma categoria de consumo, o volume mínimo deverá ser considerado, e este terá que ser o somatório dos volumes mínimos das economias e o valor da tarifa será o da referida categoria.

Afirma que resta evidente que em momento algum realizou a cobrança de forma indevida ou tão pouco ilegal, tendo em vista que respeitou os ditames prescritos nos regulamentos que regem a matéria.

Dessa forma, pugna provimento do recurso a fim de que seja totalmente reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por considerar válidas e legais as cobranças realizadas pela recorrente, e, que a devolução dos valores pagos sejam realizados de forma simples [id. 8551320].

O apelado ofertou as contrarrazões [id. 8551331].

Houve o recolhimento do preparo [id.31450538].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER

ajuizou ação de repetição de indébito em desfavor de
CAB CUIABÁ S/A
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, sob o argumento de que em dezembro de 2012 a novembro de 2014, a requerida efetuou a cobrança pelo consumo de 900m3 (novecentos metros cúbicos) de água, como resultado da multiplicação do consumo médio e fictício de 10 m3 (dez metros cúbicos) de água pelo número de unidades

que o requerente possui, isso é, 90 (noventa), o que acarretou a cobrança de quantia superior ao consumo registrado no hidrômetro de sua unidade consumidora.

A par desses argumentos, requereu a procedência dos pedidos para condenar a requerida a restituir em dobro o valor cobrado e pago indevidamente nas contas de água dos meses de dezembro de 2012 a novembro de 2014.

A requerida defendeu a legalidade da cobrança por economias.

Em análise do feito, o sentenciante
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir em dobro a quantia cobrada e paga, acima do consumo real registrado no hidrômetro da unidade consumidora do requerente, nos meses de dezembro de 2012 a novembro de 2014, como indicado nos relatórios às fl. 26/30, com exceção dos meses de maio de 2014 a outubro de 2013, período em que foram registrados consumos irreais de valores 0 (zero) e 1(um), para cujo cálculo da diferença deverá ser empregada a média de consumo de água, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e de correção monetária pelo índice INPC, desde a data do desembolso.

Inconformado, a apelante sustenta que nos termos do artigo 73 da referida resolução, quando existirem várias economias da mesma categoria de consumo, o volume mínimo deverá ser considerado, e este terá que ser o somatório dos volumes mínimos das economias e o valor da tarifa será o da referida categoria.

Discorre que resta evidente que em momento algum realizou a cobrança de forma indevida ou tão pouco ilegal, tendo em vista que respeitou os ditames prescritos nos regulamentos que regem a matéria.

Pois bem. A matéria reclamada pela concessionária encontra-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando houver um único hidrômetro no condomínio (como no caso), é ilegal o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras existentes no imóvel.

Tal decisão foi proferida no Recurso Especial Representativo de Controvérsia (na forma do art. 543-C, do CPC), REsp no 1166561/RJ, em 25.08.10, pela Primeira Seção do STJ, da relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consoante ementa assim redigida:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” E nesse sentido continuou a julgar aquela Corte: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). ILEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.166.561/RJ).

1. No julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010, a Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da ilicitude na cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. Embargos de divergência providos
.”(EREsp no 840734/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 08.08.2012)

“
ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. ILEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Não cabe falar em ofensa aos arts. 156, 458, incisos II e III, e art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos. 2. A Corte de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é ilegal a cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 429278/RJ Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 20.02.2014)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“ANULATÓRIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE - MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – SENTENÇA ESCORREITA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido."
(APELAÇÃO CÍVEL N.0032114-32.2013.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

No caso, em que pese a apelante alegar que não realizou cobrança de forma indevida ou ilegal, tendo em vista que respeitou os ditames da Lei no 11.445/2007 e a legislação local sobre a matéria, tal alegação não tem o condão de modificar o entendimento proferido na sentença impugnada.

Isso porque, embora o art. 30, inc. IV, da Lei no 11.445/2007, autorize a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerando o
“custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas”
, com a finalidade de garantir a manutenção dos serviços prestados, a utilização desregrada dessa prerrogativa, com a multiplicação da tarifa mínima, em condomínios em que existe o hidrômetro aferindo o volume de água utilizada, torna-se ilícita.

Logo, de rigor a restituição da importância despendida pelo recorrido até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa da concessionária de serviço público, ora recorrente.

Cabe analisar se a repetição dos valores pagos deve ser simples ou em dobro.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
[1]
, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da concessionária de serviço público não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil
[2]
e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

No caso, assiste razão em parte a recorrente, visto que o recorrido, não provou a má-fé da requerida/recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, de modo que a devolução do indébito deve se dar de forma simples.

A propósito, em casos análogos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configurado o ilícito na suspensão de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Os valores cobrados indevidamente, sua devolução deve dar-se de forma simples, visto que não se vislumbra má fé da concessionária, configurando-se erro justificável, não sendo o caso de aplicação do parágrafo único do art. 42, do CPC (STJ REsp. 1166561/RJ)
. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do c. STJ."
(N.U 0048136-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço” (REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/09), o que não verificou no caso. A cobrança indevida de fatura não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos; também porque não se configura hipótese de dano “in re ipsa” e não há comprovação de dano extrapatrimonial."
(N.U 1000641-22.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar em parte a sentença, no sentido de determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

[1]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[2]
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020